Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007877-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALISON RUAN ALMEIDA DE JESUS - CPF: 050.766.271-73 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE – DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados para os dias 11.04.2022 e 13.04.2022”, que lhe move Alison Juan Almeida de Jesus, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, tão somente para sustar a primeira e segunda praças para hasta públicas, designadas para os dias 11 e 13 de abril de 2022, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem indicado pela parte autora na petição inicial, da matrícula no 39.841, do 6o Serviço Notarial e Registral, ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da demanda.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, asseverando sobre a legalidade dos atos expropriatórios, posto que o agravado foi notificado quanto à purgação da mora, contudo, quedou-se inerte, ensejando a consolidação do bem em nome do recorrente. Afirma que não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial, uma vez que o agravado, mesmo intimado, se recusou a assinar a notificação, não sendo possível se beneficiar da própria torpeza.

Em contraminuta, o agravado rechaça as razões recursais, pontuando a nulidade do leilão extrajudicial por desobediência às formalidades previstas no art. 27, §2o-A, da Lei n.o 9.514/97, pois não foi regularmente cientificado do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes. Por tais fundamentos, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alison Ruan Almeida de Jesus ajuizou ação anulatória contra o Banco Bradesco S.A., objetivando a suspensão de leilão extrajudicial designado para o dia 11.04.2022 e 13.04.2022, referente ao imóvel localizado em Rua B, no36, apartamento-03, matrícula do imóvel de no 39.841 do 6o Ofício Notarial e de Registro de imóveis da Capital.

Narrara na inicial que firmou contrato de financiamento imobiliário com a instituição bancária ré, no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), em 360 meses, o qual estava sendo adimplido corretamente. Contudo, no ano de 2020, com o advento da pandemia por Covid-19, passou por problemas financeiros, deixando de pagar as parcelas devidas, tomando ciência por terceiros de que, mesmo sem terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal, conforme preconiza a Lei n. 9.514/97, seu imóvel iria à leilão nos dias 11.04.2021 e 13.04.2021.

Alega que o Banco, ora agravante, não procedeu corretamente com o procedimento de purgação da mora e com a comunicação do agendamento do leilão extrajudicial, não observando as formalidades legais, notadamente a intimação pessoal acerca da data e hora do leilão extrajudicial.

O magistrado
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para sustar a primeira e segunda praças para hasta públicas, designadas para os dias 11 e 13 de abril de 2022, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem em litigio (id. 81112588 – autos de origem).

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se o agravante sustentando a observância das formalidades procedimentais exigidas pela Lei n.o 9.514/97, posto que o agravado foi notificado quanto à purgação da mora, contudo, manteve-se inerte, motivo pelo qual consolidou o bem em nome da recorrente.

Afirma que não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial, uma vez que o agravado, mesmo intimado, se recusou a assinar a notificação, não sendo possível se beneficiar da própria torpeza.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para permitir a realização de todos os atos previstos na Lei n.o 9.514/97, bem como o leilão para alienação do bem, de modo a saldar o débito pendente de pagamento (id. 125959671).

Pois bem. B
aldadas as alegações vertidas pelo agravante,
as provas carreadas aos autos, bem sopesadas pelo togado
a quo
, corroboram a irregularidade da intimação do devedor fiduciário, que, ao que se afigura, apesar de intimado para purgar a mora, não o foi da realização do leilão extrajudicial, a corroborar a probabilidade do direito vindicado. Explico.

A valer,
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, que

insere em um desses requisitos a intimação pessoal do devedor fiduciante, para a constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1o, 3o e 4o do art. 26 da citada lei.

Dessa forma, a notificação do devedor fiduciário necessita ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora.

Assim é que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, mister, também, sua constituição em mora, o que foi devidamente comprovado no caso.

Nesse contexto, conquanto o agravado tenha negado a notificação para purgar a mora, observo que há sim notificação realizada pelo 1a Serviço Notarial e Registral (id. 125959675), de modo que preencheu os requisitos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, deixando de purgar a mora no prazo estipulado.

Todavia, o agravante não logrou comprovar a intimação da realização do leilão. Isso porque, o art. 27, §2o-A, da Lei n.o 9.514/97 determina que as datas, horários e locais dos leilões devem ser comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato, inclusive ao endereço eletrônico, confira:

“
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...).

§ 2o-A.

Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.
”

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (AgRg no REsp n. 1.367.704/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/8/2015, DJe de 13/8/2015 - negritei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA –

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66.
Recurso provido em parte
.” (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, 3
o
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21- negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Inexiste nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando realizada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora (artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997). Todavia, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, o devedor deve ser pessoalmente intimado sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel (artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997), a fim de garantir o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça.
”

(RAC n. 1008699-47.2018.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.05.2022 – negritei).

Assim sendo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1367704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei no 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verificou no caso concreto.

O perigo de dano é evidente, ante a iminente possibilidade de expropriação do imóvel do agravado.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente devendo ser mantida a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022